Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. AUMENTO. ALIMENTANTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DEVIDA.
1. O réu deve juntar os documentos com a contestação para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
2. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
3. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
4. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
5. A majoração do valor fixado a título de alimentos é devida quando o alimentando comprova aumento de sua necessidade e alteração na capacidade financeira do alimentante capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.